Tribunal: TJDFT
Processo: 0805522-18.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Embargos de declaração opostos por JOSUÉ DA SILVA CIPRIANO MANICOBA em face do acórdão que não deu provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência.
3. O embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em erro material, ao fundamento de que apreciou matéria diversa da deduzida na petição inicial e no recurso inominado, limitando-se à validade da multa de trânsito, sem enfrentar o pedido de anulação do processo de suspensão da CNH.
4. Requer o provimento dos embargos para correção do suposto erro material e reexame da matéria à luz do pedido principal.
5. O embargado não apresentou contrarrazões, conforme certidão ID 74630732.
III. Questão em Discussão
6. A controvérsia recursal consiste em verificar se o acórdão embargado padece de vício sanável por meio de embargos de declaração, especialmente quanto à alegada omissão ou erro material na análise do pedido principal da demanda, que versa sobre a nulidade do processo de suspensão do direito de dirigir.
IV. Razão de Decidir
7. A via dos embargos de declaração, prevista no artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se à correção de vícios internos à decisão judicial, como contradição, omissão, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.
8. No caso, não se verifica vício a ser sanado. A fundamentação do acórdão embargado guarda pertinência com a matéria devolvida à Turma Recursal, tendo sido analisados os pedidos constantes da inicial e do recurso inominado.
9. O pedido inicial visava à anulação do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir (PSDD no 00055-00042029/2023-46), sob alegação de ausência de notificação válida.
10. O recurso inominado reiterou esse pedido, sustentando que não foram juntadas provas da notificação da infração, o que teria impedido o exercício da defesa administrativa.
11. O acórdão embargado enfrentou adequadamente tais alegações, concluindo pela regularidade da notificação, tanto no momento da abordagem quanto por correspondência, conforme documento ID 71262870, pág. 8/9.
12. A decisão também reconheceu a presunção de legalidade dos atos administrativos praticados pelo DETRAN/DF, inexistindo comprovação de vício que justificasse a nulidade do processo.
13. Assim, a insurgência manifestada pelo embargante configura mero inconformismo com o resultado do julgamento, não sendo possível sua reapreciação pela via dos embargos de declaração.
14. Nesse sentido: Acórdão 1947936, 0736384-61.2024.8.07.0016, Relatora: MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, julgado em 25/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024; Acórdão 1858098, 0714162-02.2022.8.07.0016, Relatora: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, julgado em 06/05/2024, publicado no DJe: 15/05/2024; e Acórdão 1843703, 0705712-35.2022.8.07.0018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Quarta Turma Cível, julgado em 04/04/2024, publicado no DJe: 22/04/2024.
V. Dispositivo
15. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.